Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-86.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010708-86.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CENIRA TELES - CPF: 472.186.810-34 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CENIRA TELES - CPF: 472.186.810-34 (EMBARGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SOBRESTAMENTO (TEMA 1.378/STJ). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DISTINGUISHING. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios (22% a.m. e 987,22% a.a.), determinando sua adequação à taxa média de mercado, com restituição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, especialmente: (i) omissão quanto à aplicação da ordem de sobrestamento nacional do Tema 1.378/STJ; (ii) omissão e contradição quanto à análise das peculiaridades do caso concreto e do risco da operação; e (iii) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não padece de omissão quanto ao Tema 1.378/STJ, pois a ordem de suspensão não implica nulidade automática de julgamentos nas instâncias ordinárias, sendo o momento adequado para eventual sobrestamento o juízo de admissibilidade do recurso especial.

A decisão enfrentou adequadamente a abusividade dos juros, não se limitando à aplicação automática da taxa média de mercado, mas considerando a discrepância concreta da taxa contratada, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

A alegação de ausência de análise do risco da operação revela mero inconformismo, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ordem de sobrestamento em recurso repetitivo não acarreta nulidade automática de acórdão proferido nas instâncias ordinárias, cabendo sua análise no juízo de admissibilidade do recurso especial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados (22% ao mês e 987,22% ao ano) e determinou a readequação à taxa média de mercado, com restituição simples do indébito.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, a existência de omissão quanto à ordem de sobrestamento do feito determinada pelo STJ no Recurso Especial n. 2.227.287/MG (Tema 1.378), que afetou a matéria referente à suficiência da taxa média de mercado como critério de abusividade. Sustenta, ademais, a ocorrência de omissão e contradição ao não serem analisadas as peculiaridades do caso concreto, tais como o risco da operação e a ausência de garantias, conforme entendimento do REsp 1.821.182/RS, aplicando-se a taxa média de forma automática, bem como aponta a necessidade de prequestionamento dos arts. 421 do CC, 355, I, 369, 370 e 927 do CPC e 42 do CDC.

Diante do exposto, pede a concessão de efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão e determinar a suspensão do processo, ou o saneamento dos vícios apontados.

Decorreu
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

In casu
, a embargante sustenta que o julgamento é nulo por ter ocorrido após a ordem de suspensão nacional exarada no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378). Razão não lhe assiste.

O instituto da afetação de recurso repetitivo com ordem de suspensão visa, precipuamente, impedir que recursos sobre a mesma controvérsia subam às instâncias superiores antes da definição da tese, ou que sejam proferidas decisões conflitantes em massa. No entanto, tal determinação não implica a anulação automática de julgamentos proferidos nas instâncias ordinárias que visam exaurir a jurisdição local sobre os fatos e provas do caso.

Nesse sentido, entendo que a fase adequada para a implementação do sobrestamento, quando já prolatado o acórdão ou estando este em fase de exaurimento via embargos, é o juízo de admissibilidade do eventual Recurso Especial, a ser exercido pela Vice-Presidência deste Tribunal. É nesse momento que se verifica a identidade da questão jurídica debatida com o tema afetado e se determina a suspensão do apelo nobre até o julgamento do paradigma.

Ademais, a
ratio decidendi
do acórdão embargado não se limitou a aplicar a taxa média de forma automática, mas ponderou a abusividade concreta da taxa de
987,22% ao ano
frente à realidade do mercado, configurando desvantagem exagerada (art. 51, §1º, CDC). A análise da abusividade em patamares tão discrepantes envolve particularidades fáticas que distinguem o caso (
distinguishing
) da tese puramente abstrata de "suficiência ou não da taxa média", permitindo o julgamento do caso concreto.

Portanto, não há omissão ou nulidade a ser sanada.

No que tange à alegação de que o acórdão ignorou o "perfil de risco" e o entendimento do REsp 1.821.182/RS, verifica-se nítido propósito de rediscussão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros remuneratórios, fundamentando que, embora as instituições financeiras tenham liberdade para contratar (Súmula 382/STJ), tal liberdade não é absoluta. O julgado consignou que a taxa praticada (22% a.m.) supera em muito a média de mercado, caracterizando a abusividade necessária para a revisão.

O simples fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva de "alto risco" da operação não configura omissão ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
". (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022)

Portanto, não há lacuna a ser preenchida. O que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que desafia recurso próprio, e não a via estreita dos aclaratórios.

Demais disso, conforme entendimento do c. STJ "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.03.2022).

No mesmo sentido me posicionei em recente julgamento sobre o tema, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais citados (arts. 421 CC; 355, I, 369, 370 e 927 CPC; 42 CDC), aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Dessa forma, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026